Tribunal: TJMT
Processo: 1059895-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059895-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.598.413/0004-13 (APELANTE), MARCIO D ANZICOURT PINTO - CPF: 008.378.934-02 (ADVOGADO), LIDIANE LIMA DE CARVALHO - CPF: 678.223.122-00 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR MEIO DE TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO RESULTADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA –
FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS DE FORMA IRREGULAR –– DÉBITO PARCELADO NA SEARA ADMINISTRATIVA QUE, TODAVIA, NÃO INIBE O QUESTIOMANENTO JUDICIAL – MATÉRIA DE FATO CONSTANTE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PODE SER INVALIDADA QUANDO OCORRE DEFEITO CAUSADOR DE NULIDADE DO ATO JURÍDICO – PRETENTIDO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – NÃO OPERAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O
lançamento
tributário se completa, tornando-se eficaz, somente quando o sujeito passivo é
notificado e após transcorrido o prazo para apresentação de defesa administrativa
.

2. Quando o contribuinte apresenta
impugnação administrativa do lançamento e não é notificado quanto ao resultado da decisão extrajudicial, esse procedimento ainda não se encerrou de forma regular, impossibilitando a constituição definitiva do crédito nele questionado.

3. O lançamento de ofício no sistema de conta corrente fiscal, sem a prévia notificação válida do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito, deve ser anulado, uma vez que não observou as formalidades legais.

4. Conquanto a regra seja de que não se possa rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários, de se ver que a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico.

5. Ocorrendo a impugnação do crédito tributário na via administrativa, o prazo prescricional começa a ser contado a partir da apreciação, em definitivo, do recurso pela autoridade administrativa. Antes de haver ocorrido esse fato, não existe
dies a quo
do prazo prescricional, pois, na fase entre a notificação do lançamento e a solução do processo administrativo, não ocorrem nem a prescrição nem a decadência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Recol Distribuição e Comércio Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Agente de Tributos Estaduais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, denegou a ordem, revogando a decisão liminar que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto do processo administrativo no 5166706/2016 até a devida intimação da impetrante acerca do resultado do julgamento.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que foram lavrados diversos Termos de Apreensão e Depósito em seu desfavor, discriminados como TAD nos 112.7284-9, 112.7293-4, 112.7293-6, 112.7296-6 e 112.7296-9, em cujo procedimento administrativo apresentou impugnação, da qual fora proferida decisão que, contudo, não teve regular ciência.

Argumenta que houve “desídia por parte da administração pública ao deixar de proceder à intimação do contribuinte, com objetivo claro de evitar o seu conhecimento das decisões do processo” e que a presunção de regularidade da intimação é caraterizada como presunção relativa, e não absoluta, estando, desse modo, sujeita à desconstituição.

Nesse compasso, assegura que pelos documentos acostados aos autos se constata que não houve sua intimação eletrônica no que refere à decisão de julgamento da impugnação, asseverando, ainda, que “Em que pese o Manual do DT-E, bem como a própria legislação aplicada enfatizarem que a intimação ocorre automaticamente, via-email, pela caixa postal do contribuinte no sistema da SEFAZ/MT, tal comunicação/intimação não foi realizada.”

Alude que “o documento apontado pelo Juízo a quo não comprova o envio de qualquer notificação acerca da decisão da impugnação da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso ao contribuinte”, ressaltando que referido documento “trata-se de informação administrativa da própria Secretaria de Fazenda, na qual esta colacionou eventual endereçamento de correspondência ao Embargante, na data de 6 de agosto de 2018, mas não comprova o envio e sequer o recebimento pelo contribuinte”.

Contraria o documento constante id. 27435855 dos autos de origem, em que consta movimentação do processo administrativo, afirmando que, embora o magistrado tenha dela se valido, referidos dados em nada evidenciam sobre a cientificação da empresa, pois apenas demonstra que o processo foi finalizado em 06.08.2018, e depois disso o feito somente teve movimentação em 06.03.2019.

Realça que sua insurgência é sobre a ausência de ciência da decisão administrativa advinda da impugnação do lançamento e não da ciência da notificação do lançamento do débito, sendo certo que da ciência da decisão final decorreria a possibilidade de interposição de recurso administrativo, o qual suspenderia a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurasse o contencioso administrativo.

Sustenta, ademais, que por não haver, segundo sua ótica, regular comunicação da decisão administrativa, o crédito constitutivo é nulo e, por consequência, todos os atos praticados posteriormente.

Em outro sentido, defende a ocorrência de decadência do direito da constituição do crédito tributário, porque os débitos a que se referem os TAD’s correspondem a fato gerador ocorrido em 2009 e foram lavrados somente em 2016, ou seja, sete anos após.

Por fim, propala que o parcelamento da dívida foi sua única opção para regularizar sua situação fiscal e evitar maiores prejuízos, não podendo ser admitido como confissão de forma absoluta, devendo ser considerada a possibilidade de se questionar a legalidade do crédito em juízo.

Pautada nesses argumentos, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, com a concessão da ordem vindicada no mandado de segurança impetrado na instância originária.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 79143650).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 79838968).

Esse é o relatório.

À pauta, pois.

Intimem-se. Cumpra-se.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. AMARILDO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço o recurso, ante o preenchimento dos seus pressupostos.

Cumpre acentuar que a questão abordada na ação mandamental se concentra, basicamente, na falta de ciência da parte impetrante acerca da decisão da autoridade fiscal quanto à impugnação feita por aquela no âmbito do processo administrativo no 5166706/2016, e não sobre a notificação do lançamento dos créditos resultantes das lavraturas dos Termos de Apreensão e Depósito constantes dos autos.

À guisa de esclarecimento, sabe-se que quando for verificado pela autoridade fiscal qualquer infração à legislação tributária, o contribuinte deve ser autuado, podendo o crédito tributário ser lançado por meio Termo de Apreensão e Deposito, conforme se verifica dos artigos 38 e 39-B da Lei no 7.098/98 e artigo 467-A do RICMS, in verbis:

“Art. 38 da Lei no 7.098/98. Verificada qualquer infração à legislação tributária, será lavrada a Notificação/Auto de Infração - NAI.

“Art. 39-B da Lei no 7.098/98. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto”.

“Art. 467-A do RICM. Conforme disposto neste capítulo o crédito tributário poderá ser de ofício formalizado e instrumentado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito. (cf. caput do art. 39-B da Lei no 7.098/98, acrescentado pela Lei no 8.715/2007)

No entanto, necessário se mostra consignar que o lançamento tributário se completa, tornando-se eficaz, somente depois de transcorrido o prazo legal sem a apresentação de defesa administrativa, desde que notificado o sujeito passivo.

Nessa esteira, são os ensinamentos extraídos da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, que ao abordar sobre a constituição definitiva do crédito tributário assim leciona:

“Constituição definitiva do crédito tributário. O procedimento que o CTN dá o nome de lançamento, e tem por finalidade constituir o crédito tributário, encerra-se com a notificação feita ao sujeito passivo. A partir desse momento, o lançamento torna-se definitivo e o crédito tributário estará definitivamente constituído. (...)”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 759)

Formalizada a autuação por meio de TAD e não tendo o contribuinte apresentado defesa, o lançamento tributário se completa, tronando-se definitivo com o recebimento da notificação por meio de Aviso de Cobrança, nos termos dos §§ 1o e 4o do artigo 39-B da Lei no 7.098/98 e § 1o do art. 467-A do RICMS, in verbis:

“Art. 39-B da Lei no 7.098/98. [...]

§ 1o O instrumento de formalização do crédito tributário de que trata o caput será integralmente processado, revisado e decidido integralmente no âmbito da unidade da administração tributária que o expedir e, vencido e não pago será convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal para fins de inscrição em dívida ativa, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício. (...)

§ 4o A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17”.

“Art. 467-A do RICMS (...)

§ 1o O crédito tributário formalizado no Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito:

I - será processado, revisado, decidido e reexaminado exclusivamente na forma estabelecida nos artigos 570-A a 570-J deste Regulamento; (cf. § 5o do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.295/2009 – efeitos a partir de 23 de dezembro de 2009)

II - vencido e não pago será registro como débito no sistema de conta corrente fiscal; (...)

IV - depois de registrado no sistema de conta corrente fiscal será convertido no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal de que trata o artigo 467-D, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício; (...)”.

Por outro lado, quando o contribuinte autuado apresenta impugnação ao lançamento tributário e esse requerimento é julgado improcedente, o encerramento do procedimento administrativo se dá com a notificação do contribuinte acerca do resultado do processo extrajudicial, a qual deverá ser realizada conforme estabelecem os artigos 570-A, 570-E e 570-G do RICMS, transcrevo:

“Art. 570-A Este Capítulo dispõe sobre o processo de conhecimento e de execução pertinente a pedido de revisão interposto pelo sujeito passivo quanto a lançamento tributário, respectiva penalidade e acréscimos legais, formalizado por meio dos seguintes instrumentos: (...)

IV – Termo de Apreensão e Depósito previsto no artigo 467-G das disposições permanentes deste Regulamento”.

“Art. 570-E Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher ou poderá interpor recurso voluntário no prazo de quinze dias contados da data da ciência da decisão que negar integral ou parcialmente o provimento do seu pedido de revisão. (...)

§ 6o A decisão do recurso voluntário extingue a capacidade da unidade e do servidor em apreciar o processo, encerra o definitivamente o feito na esfera administrativa e submete o auto, em três dias, as disposições do artigo 570-J. (...)

Art. 570-G A interposição, comunicação ou prática de ato processual relativo a pedido de revisão, recurso voluntário ou reexame necessário será realizada em dia útil, através da Agência Fazendária de domicílio tributário e dentro do seu respectivo horário de expediente.

§ 1o A Agencia Fazendária de domicílio tributário fará a comunicação dos atos ao interessado por um dos seguintes modos, alternativamente:

I - pessoalmente, mediante recibo de entrega de cópia do ato, ao requerente, seu representante, preposto ou contabilista;

II - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento;

III - por mensagem expedida por meio digital, para endereço eletrônico (e-mail) declarado pelo sujeito passivo junto a Gerencia de Informações Cadastrais; (cf. § 4o do art. 39-B c/c o inciso XVIII do art. 17, ambos da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009)

IV - por mensagem expedida por meio digital, para endereço eletrônico (e-mail) declarado pelo contabilista do sujeito passivo junto a Gerencia de Informações Cadastrais. (cf. § 4o do art. 39-B c/c o inciso XVIII do art. 17, ambos da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009)

V - por mensagem expedida por meio digital, para endereço eletrônico (e-mail) declarado pelo sujeito passivo na forma do §1o do artigo 570-B.(cf. § 4o do art. 39-B c/c o inciso XVIII do art. 17, ambos da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009) (...)

§7o O ato e a comunicação processual será juntada ao processo e efetuada de ofício pela Agência Fazendária de domicílio tributário, contendo no mínimo: (...)”

Frise-se que após finalizado o processo administrativo, o lançamento do crédito tributário se torna definitivo, também, como o recebimento do Aviso de Cobrança, nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 39-B da Lei no 7.098/98 e § 1o do art. 467-A do RICMS.

Na espécie, a sentença reconheceu que a apelante foi cientificada dos TAD’s, restando evidenciado que a ciência do ato ocorreu na mesma data e horário em que o processo administrativo no 5166706/2016 foi finalizado, ou seja, 06.08.2018 (id. 79142595).

Ocorre que não há provas de que o contribuinte tenha sido efetivamente notificado das decisões proferidas no referido procedimento administrativo.

Além do mais, diferentemente do que entendido no decisum, o extrato de andamento processual dos autos administrativos no 5166706/2016 apenas demonstra que o processo administrativo foi finalizado em 06.08.2018, encerrada sua movimentação em 06.03.2019, não havendo, de fato, prova do envio de qualquer notificação acerca da decisão da impugnação da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso ao contribuinte.

Com efeito, diante da incerteza do encaminhamento da notificação para o contribuinte do resultado do procedimento extrajudicial e da dúvida acerca de seu recebimento pelo contribuinte, não há que se falar em encerramento do procedimento extrajudicial e nem em regularidade da constituição definitiva do crédito.

A propósito, no mesmo sentido tem se firmado a jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150, § 4o, CTN) OU DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) - SÚMULA 555-STJ - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE QUANTO AO RESULTADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO (...) 2- A constituição do crédito tributário se efetiva, somente, com a notificação do contribuinte, pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento. 3- A ausência da regular notificação do contribuinte importa a inocorrência da constituição válida do crédito tributário (...)”. (TJMT - N.U 0051516-65.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). (grifou-se)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – ICMS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO (...) A ausência de regular notificação do contribuinte importa na inocorrência de lançamento e constituição válida do crédito tributário. (...)”. (TJMT - N.U 0017659-78.2019.8.11.0000, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, publicado no DJE 10/05/2019). (grifou-se)

Destarte, uma vez que o lançamento se completa, tornando-se eficaz, somente quando o sujeito passivo é notificado, o credito constituído em momento anterior deve ser anulado.

Outrossim, ainda que a apelante não tivesse apresentado impugnação tempestiva, não há provas nos autos de que após o transcurso do prazo de defesa administrativa os TAD ́s tenham sido convertidos em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal e o contribuinte notificado, conforme estabelecem os §§ 1o e 4o do artigo 39-B da Lei no 7.098/98 citado alhures.

Por outro lado, o apelado defende que não cabe à apelante questionar a legalidade do lançamento fiscal efetuado quando o débito foi parcelado espontaneamente na seara administrativa.

Sucede, todavia, que, segundo entendimento firmado pelo STJ, no Tema 375, a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos aspectos jurídicos, havendo possibilidade de revisão aludida confissão apenas quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributaria. Leia-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (art. 543- C, § 1o, do CPC). (...) 5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008 6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008” (STJ - REsp: 1133027 SP 2009/0153316-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/10/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2011)

Nessa medida, muito embora tenha a apelante ajustado com o ente fiscal o parcelamento do débito, isso, por si só, não pode obstar a análise jurídica do caso, a exemplo da hipótese em que se discute a irregularidade formal do crédito pela ausência de notificação expressa da decisão final do processo administrativa, notadamente porque a confissão do débito não constitui presunção absoluta.

A toda evidência, a irregularidade formal na constituição do crédito foi transportada para a confissão dos débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.

Dessarte, tem-se que a via mandamental se mostrou adequada à demonstração do direito líquido e certo alegado, impondo-se a anulação da sentença.

No que tange à alegada decadência do crédito alvo de questionamento, cumpre assinalar que, ocorrendo a impugnação do crédito tributário na via administrativa, o prazo prescricional começa a ser contado a partir da apreciação, em definitivo, do recurso pela autoridade administrativa. Antes de haver ocorrido esse fato, não existe dies a quo do prazo prescricional, pois, na fase entre a notificação do lançamento e a solução do processo administrativo, não ocorrem nem a prescrição nem a decadência, como pretende fazer crer a apelante.

A esse respeito, colha-se o seguinte entendimento deste Tribunal de Justiça, em recurso de apelação da relatoria do eminente Des. Luiz Carlos da Costa, in verbis:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO – (...) IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA — NÃO OPERAÇÃO. (...) A constituição definitiva do crédito tributário pressupõe a inexistência de discussão ou possibilidade de sua alteração. Ocorrendo a impugnação do crédito tributário na via administrativa, o prazo prescricional começa a ser contado a partir da apreciação, em definitivo, do recurso pela autoridade administrativa. Antes de haver ocorrido esse fato, não existe dies a quo do prazo prescricional, pois, na fase entre a notificação do lançamento e a solução do processo administrativo, não ocorrem nem a prescrição nem a decadência (...). (STJ, Primeira Turma, EDcl nos EDcl no AREsp 269.635/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 9/5/2013). Recurso não provido”. (TJMT - N.U 0006398-47.2006.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO). (grifou-se)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso interposto, para o fim de conceder a segurança vertida no writ, determinando a nulidade do lançamento fiscal, representado pelos TAD nos 112.7284-9, 112.7293-4, 112.7293-6, 112.7296-6 e 112.7296-9, em razão da ausência de notificação válida do contribuinte no processo administrativo no 5166706/2016.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o. VOGAL. O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021